Tribunal: TJMMG
Processo: 2000125-63.2021.9.13.0005
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000125-63.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 24/04/2024 Publicação: 03/05/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) – DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL SEM A APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO – ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO – CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ART. 1.042 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A interposição de agravo interno, em vez de agravo em recurso especial, em face da decisão que inadmitiu o apelo nobre sem utilizar, como fundamento, entendimento firmado pela sistemática de recursos repetitivos configura erro grosseiro, o que torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Aldemir Luiz Vieira e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter intacta a decisão que não conheceu do agravo interno interposto. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Aldemir Luiz Vieira, com fulcro no § 12 do art. 284 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), em face da decisão que não conheceu do agravo interno manejado pelo recorrente contra decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (CPC), dada a sua manifesta inadequação (Evento 68 – DECISÃO - SC1). Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, assevera que não ocorreu erro inescusável na interposição do recurso, sendo, desta forma, aplicável o postulado da fungibilidade recursal. Sustenta que a douta ministra presidente do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na decisão por ela proferida (Evento 66 – DEC1), afirmou a não ocorrência, no caso em apreço, de erro grosseiro e determinou o processamento e o julgamento do agravo interno interposto por parte deste e. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Requer, nesses termos, a revisão da decisão combatida, a fim de que seja dado seguimento ao recurso especial interposto (Evento 72 – AGRAVINTE1). O agravado apresentou resposta ao recurso interposto (Evento 78 – CONTRAZ1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que o recurso especial manejado pelo ora agravante não foi admitido com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (CPC). Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de o recorrente ter fundamentado seu recurso na alínea “c” do inciso III do art. 105 da CR, certo é que ele não demonstrou analiticamente o dissídio pretoriano invocado. O recorrente se limitou a citar jurisprudência ao longo da sua peça, mas não juntou aos autos a cópia integral dos julgados indicados como paradigmas e também não procedeu ao necessário confronto analítico, a fim de demonstrar a existência de identidade jurídica e similitude fática entre a decisão indicada e aquela que se pretende ver reformada, conforme exigem os artigos 1.029, §1º, do CPC e 255, §1º, do Regimento Interno do STJ, o que impossibilita o trânsito do recurso. Saliente-se, ainda, que o recorrente deixou de especificar quais os dispositivos de lei federal teriam tido interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais, inviabilizando, desse modo, a compreensão exata da irresignação. Assim, diante da deficiência de fundamentação do recurso, cabível é a aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a solução do litígio. 2. Ainda que apontada suposta violação de dispositivo de lei federal, a argumentação do apelo nobre centra-se na necessidade de apreciação da legislação local, providência vedada nos termos da Súmula 280 do STF. 3. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Hipótese em que a majoração dos honorários na origem para 12% sobre o valor da causa não se mostra desarrazoada. 6. Esta Corte tem o entendimento de que é inadmissível o recurso especial que, a despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais, incidindo na espécie a Súmula 284 do STF. 7. Ausente o cotejo analítico, não há o cumprimento dos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.902.013/AP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.) (Destaca-se) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 489 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REDE DE HOTELARIA. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação do art. 489 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. O conhecimento do recurso especial exige que a tese recursal e o conteúdo normativo apontado como violado tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do Tribunal de origem, ainda que em embargos de declaração, o que não ocorreu no caso em tela (Súmula n. 211/STJ). 3. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva e afastada a responsabilidade solidária da rede hoteleira pelo inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda das unidades do empreendimento, a qual não integra a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária. 4. O recurso fundado na alínea c do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. Assim, o recorrente deve demonstrar, analiticamente, que os casos são idênticos e receberam tratamento divergente à luz da mesma regra federal. 5. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.888.274/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VALORES FIXADOS A TÍTULO POR DANOS MORAIS. ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NOS FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 SÚMULA 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO FOI ANALITICAMENTE DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Adotar qualquer conclusão em sentido contrário ao que ficou expressamente consignado no acórdão atacado - quanto aos valores de danos morais arbitrados - demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 2. Não é possível conhecer do Recurso Especial fundado no art. 105, III, alínea c da CF, uma vez que a parte recorrente não indicou qual seria o dispositivo de Lei Federal de interpretação controvertida, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula de jurisprudência do STF, por analogia. 3. O sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado. A interposição de Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça requer o primoroso atendimento de requisitos constitucionais de alta definição jurídica. Assim, a demonstração da chamada divergência pretoriana deve-se dar de forma analítica e documentada, por meio do cotejo analítico, para se comprovar que a decisão recorrida está em desacordo com precedentes julgados de outros Tribunais, inclusive e especialmente deste STJ (art. 105, III, c da Carta Magna). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1664439/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020) (Destaca-se) Não bastasse, observa-se que o recorrente também indicou como paradigmas acórdãos deste próprio Tribunal, o que, como se sabe, não configura divergência interpretativa apta a ensejar a interposição de recurso especial, nos termos da Súmula n. 13 do STJ, que prevê: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". Sobre a questão, trago os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. PARADIGMAS DO MESMO TRIBUNAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 13 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O especial é recurso de fundamentação vinculada. Para seu conhecimento, é imprescindível que o recorrente desenvolva argumentação própria e associada à impugnação direta das razões de decidir do acórdão recorrido. Em respeito à dialética recursal, a parte deve demonstrar como foi contrariada a lei federal à qual foi atribuída interpretação divergente, bem como comprovar o dissídio mediante cotejo analítico entre o aresto impugnado e os paradigmas - o que não ocorreu. Não serve para tal propósito a citação inespecífica de normas, a mera transcrição de julgados ou a simples referência a razões apresentadas em recursos antecedentes. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF. 2. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n. 13 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Destaca-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. PRETENSÃO ORIUNDA DE INADIMPLEMENTO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 13/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, às demandas envolvendo responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. 2. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma, tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os casos confrontados. 3. Outrossim, observa-se a impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) (Destaca-se) Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. [...] (Evento 40) (Destaca-se) Contra a referida decisão, o ora agravante interpôs agravo em recurso especial – todavia, com fulcro no art. 1.021 do CPC –, o qual foi remetido ao colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Evento 52). A excelentíssima ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do STJ, por sua vez, compreendendo que o recurso manejado pelo recorrente se tratava de agravo interno, determinou o retorno dos autos a este Tribunal castrense, para a apreciação do agravo interno (Evento 66). O recurso interposto pelo recorrente (agravo interno) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial foi, então, analisado e, dada a sua manifesta inadequação, não foi conhecido (Evento 68). A decisão, ora recorrida, não conheceu do agravo interno manejado, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em razão de o decisum que inadmitiu o recurso especial não ter sido lastreado na aplicação de entendimento firmado pela sistemática de recursos repetitivos, conforme preconiza o art. 1.030, §2º, do CPC. Como cediço, o CPC traz regras muito claras e expressas de que o agravo previsto em seu art. 1.042 é o recurso adequado para impugnar decisão que inadmite recurso especial sem utilizar, como fundamento, tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do CPC. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Destaca-se) Logo, não se tratando o caso dos autos de hipótese em que foi aplicada a sistemática de recursos repetitivos, descrita no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, e existindo norma expressa a respeito da espécie recursal cabível, configura erro grosseiro a interposição do agravo interno, circunstância que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos, e não por instrumento, como ocorreu na espécie. 3. Ademais, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.217.669/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) (Destaca-se) A propósito, não diverge a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADA NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC - DESCABIMENTO - AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL PREVISTO NO ART. 579 DO CPP - PRESENÇA DE ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE. - Contra a decisão proferida em juízo de admissibilidade, a qual não teve fundamento em precedente afetado sob o rito da repetitividade e/ou repercussão geral pelos tribunais superiores, descabe a interposição de agravo interno. - O juízo denegatório do recurso especial fundamentado no artigo 1.030, V, do CPC desafia o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, consoante dicção contida no artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. - Segundo construção pretoriana, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, prevista no art. 579 do CPP, quando há previsão expressa do recurso cabível, configurando erro grosseiro. (TJMG - Agravo Regimental-Cr 1.0000.21.272492-6/005, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 26/07/2023, publicação da súmula em 17/08/2023) EMENTA: RECURSO ESPECIAL - INADMISSÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE NO ARTIGO 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO CABÍVEL EXPRESSAMENTE PREVISTO EM LEI - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1 - O recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial, com fundamento exclusivamente no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, é o agravo previsto no artigo 1.042 da mesma norma, cuja competência para julgamento é do Superior Tribunal de Justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 2 - O agravo interno somente é cabível contra decisões que aplicam julgados proferidos na sistemática dos recursos repetitivos ou de repercussão geral, situação não ocorrida na espécie. 3 - Constitui erro grosseiro a interposição equivocada de agravo interno no lugar do agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. A existência de expressa previsão legal afasta a dúvida quanto ao recurso cabível na espécie, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade. 4 - Por se tratar de recurso manifestamente improcedente, em que se busca a aplicação do princípio da fungibilidade mesmo estando configurado erro grosseiro na interposição de agravo interno, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.20.592069-7/006, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 11/11/2022, publicação da súmula em 17/11/2022) (Destaca-se) Diante do exposto, constatado erro inescusável na interposição do recurso e não sendo o caso de aplicação do postulado da fungibilidade recursal, nego provimento ao presente recurso, para manter intacta a decisão que não conheceu do agravo interno interposto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de abril de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator